Tribunal: TJBA
Processo: 8032712-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032712-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WALTER CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, MANUELA BASTOS SIMOES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, ARIEL LI RAMOS ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS COM CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por WALTER CORREIA DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA e da COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA, fundada em suposta falha na prestação do serviço público de fornecimento de água. O acórdão embargado afastou o pedido ao fundamento de ausência de prova mínima do desabastecimento alegado. Nos aclaratórios, o embargante alegou omissão quanto à inversão do ônus da prova deferida em primeira instância, contradição na análise fática e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão teria incorrido em omissão ou contradição ao não reconhecer a inversão do ônus da prova deferida nos autos, e se tal inversão impunha às rés o dever de demonstrar a inexistência de interrupção no fornecimento de água ao imóvel do autor, configurando erro material e violação à sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Não se identificou omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou a matéria relativa à inversão do ônus da prova, esclarecendo que tal inversão não exime o consumidor da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança.

Não houve reconhecimento de contradição quanto à existência de interrupção geral no abastecimento, pois o acórdão distinguiu a ocorrência do evento geral (rompimento de adutora) da ausência de provas específicas da afetação ao imóvel do autor.

Os embargos foram manejados com nítido propósito de rediscussão do mérito, em desacordo com a finalidade do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança dos fatos alegados.

2. A constatação de interrupção no fornecimento de água em determinados bairros não presume automaticamente o desabastecimento em imóvel específico, sendo necessária prova mínima para configuração de dano indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, art. 6º, inc. VIII. CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017 .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8032712-88.2020.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
WALTER CORREIA DOS SANTOS
e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. e COMPANHIA DO METRO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.